Tribunal: TCU
Processo: 016.149/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700476/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 669190, função null, que teve como objeto Aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, instituído pelo Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007. (no da TCE no sistema: 30/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3428/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999, e os arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável e reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.149/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Coiti Muramatsu (XXX.511.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Elisabeth Fatima Di Fuccio Catanese (37148/OAB-SP) e Raphael Cardoso Duarte Ramos (322227/OAB-SP), representando Coiti Muramatsu. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.